Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO EXCEPCIONAL DE DEFESA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CONCORDÂNCIA DO FIADOR. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de compreensão no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”. Assim, a agravante compareceu aos autos e apresentou a exceção em questão, de forma que não se verifica qualquer prejuízo que justifique eventual declaração de nulidade (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC.
2. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória.
3. Por expressa previsão legal, no art. 39, da Lei de Locações, “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei” (AgInt no AREsp n. 1.643.408/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)
4. Caso o fiador não concorde com a prorrogação do contrato, tem a faculdade de exonerar-se da fiança mediante comunicação formal ao locador, na forma do art. 40, X, da Lei 8.245/91. Contudo, não consta dos autos que tenha manifestado tempestivamente essa intenção.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.